Tribunal: TJBA
Processo: 8058913-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058913-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUANE LAGO CAPINAM

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte ré e deu provimento parcial ao recurso da autora. A decisão recorrida determinou a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, conforme o Tema 1076 do STJ, em ação de obrigação de fazer para custeio de cirurgia bucomaxilofacial.

2. A operadora ré, em suas razões de agravo, insurge-se contra uma suposta condenação em danos morais e defende o arbitramento de honorários por equidade, sem enfrentar o fundamento específico da decisão sobre a natureza do proveito econômico na obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, considerando que as razões recursais versam sobre matéria estranha aos autos (danos morais) e ignoram os fundamentos específicos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A reprodução de razões genéricas ou dissociadas do contexto processual impede o conhecimento do recurso.

4. Verificou-se que a agravante fundamentou sua insurgência na existência de danos morais, pretensão esta sequer formulada na petição inicial (ID 85772479) e ausente na sentença (ID 85772901). Trata-se de peça
que não guarda relação com a lide.

5. A decisão monocrática (ID 93633532) aplicou o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for aferível. A agravante limitou-se a pedir a redução da verba por equidade, sem demonstrar a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto.

6. A divergência entre o conteúdo da decisão e as razões do recurso caracteriza a inépcia recursal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

8. Tese de julgamento:

"A impugnação recursal genérica, que utiliza argumentos estranhos à lide e deixa de enfrentar os fundamentos específicos da decisão monocrática, viola o princípio da dialeticidade (art. 1.021, §1º, CPC) e acarreta o não conhecimento do agravo interno".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §1º; Tema 1076 STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80299128220238050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8058913-15.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante BRADESO SAÚDE S.A e como Agravada LUANE LAGO CAPINAM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO CONHECER
d
o agravo interno interposto pel
o BRADESCO SAÚDE S.A
, mantendo a decisão
monocrática

em sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)